Tribunal: TJMT
Processo: 1025063-11.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1025063-11.2017.8.11.0041
EMBARGANTE: VETOR ASSESSORIA E PESQUISA DE MERCADO E DE OPINIAO PUBLICA LTDA - EPP
EMBARGADO: ENERGISA S/A
Conforme solicitado pelo embargante na petição de Id. 116745959, retire-se de pauta e intime-se a embargada para apresentar resposta aos declaratórios.
Cuiabá, 08 de fevereiro de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator